Tribunal: TJMT
Processo: 1021740-95.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021740-95.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE CHARQUE JS LTDA - CNPJ: 07.079.787/0001-78 (EMBARGANTE), VICTOR DIAS RAMOS - CPF: 397.506.378-52 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ CALIL RAHAL - CPF: 011.720.588-57 (EMBARGANTE), ELIZABETH TRINDADE HARROP GALVAO DA FONSECA - CPF: 527.994.504-82 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
— DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL ATENDIDA 8 (OITO) DIAS APÓS O DECURSO DO PRAZO COM RETIFICAÇÃO DA CDA INCLUINDO O NOME DOS CORRESPONSÁVEIS — EXCESSO DE FORMALISMO CARACTERIZADO — ARTIGO 2º, § 8º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS — APLICAÇÃO — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — INADMISSIBILIDADE. IRRESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — ÔNUS DA PROVA DOS SÓCIOS QUANTO À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE —
EMBARGOS REJEITADOS.

Quando a Câmara julgadora se pronuncia sobre todos os pontos que deveriam ser analisados na causa, não há que se falar em omissão a ser sanada.

“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos
de declaração, com efeitos infringentes,
opostos por
Indústria e Comércio de Charques JD Ltda. e outros
contra acórdão (Id. 83094991) que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para anular a sentença de Primeiro Grau e determinar o prosseguimento regular da execução fiscal nº 1021740-95.2017.8.11.0041.

Aduz que o acórdão foi omisso porquanto não houve observância de que o apelado deixou de sanar o vício apontado pelo magistrado de Primeiro Grau quando da determinação de emenda da inicial para que “
esclarecesse a composição passiva da presente execução fiscal, já que os apelados Silvio Luiz Calil Rahal e Elizabeth Trindade Harrop Galvão da Fonseca não constavam da CDA executada
”.

Assevera que “
o esclarecimento se fazia necessário porque os sócios, não intimados em fase administrativa, somente poderiam ser pessoalmente responsabilizados pelo inadimplemento da obrigação tributária da sociedade, nas hipóteses do art. 135 do CTN, se comprovado que agiram dolosamente, com fraude ou excesso de poderes ou, ainda, se houve dissolução irregular da sociedade
”, todavia, “
ao invés de prestar o referido esclarecimento, a apelante apresentou, apenas, uma nova CDA em emenda a anterior, constando mencionados senhores na qualidade de corresponsáveis pelo débito executado, sem qualquer justificativa para tanto
”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, e atribuído efeitos infringentes ao acórdão para manter a sentença de extinção da execução fiscal originária.

Contrarrazões na forma simples de petição, consoante petições anteriores, apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (Id. 84356497).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos
de declaração, com efeitos infringentes,
opostos por
Indústria e Comércio de Charques JD Ltda. e outros
contra acórdão (Id. 83094991) que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para anular a sentença de Primeiro Grau e determinar o prosseguimento regular da execução fiscal nº 1021740-95.2017.8.11.0041.

O acórdão embargado está assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMENDA À INICIAL FORA DO PRAZO – VÍCIO SANADO – CDA APRESENTADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INÉPCIA DA INICIAL - EXCESSO DE FORMALISMO - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Considerando que o Apelante não deixou de atender a determinação legal, anexando o documento antes da prolação da sentença, bem como que sua extinção, sem resolução do mérito, resultaria na propositura de uma nova ação idêntica, deve ser afastado o rigor com que agiu o nobre Magistrado, em benefício ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais
”. (Id. 81267041).

E do teor do voto condutor do acórdão, na parte que interessa:

“
Ressai dos autos que o juízo a quo determinou a intimação do Apelante para proceder a ementa a inicial no que se refere a juntada da CDA, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção dos autos.

Em Id. 64385458 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação.

Entretanto, manuseando os autos, verifica-se que, conforme andamento processual de Id. 64385459, antes da prolação da sentença, o Apelante emendou a inicial e sanou o vício consubstanciado na juntada da CDA faltante à inicial.

Portanto, mesmo que juntado alguns dias depois do término do prazo, a emenda à inicial foi realizada e o vício foi sanado, portanto, não há embasamento para a extinção da ação por inépcia da inicial, fato que ocorreu nos autos por puro excesso de formalismo.

(...)

Nesse sentido, deve-se evitar o excesso de formalismo, a fim de promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, máxime quando se tratar vício de fácil solução como no caso dos autos, mesmo que a juntada da CDA tenha ocorrido poucos dias após o término do prazo para emenda à inicial, o vício foi sanado.

Portanto, considerando que o Apelante não deixou de atender a determinação legal, bem como que sua extinção, sem resolução do mérito, resultaria na propositura de uma nova ação idêntica, deve ser afastado o rigor com que agiu o nobre Magistrado, em benefício ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais
. (...)”. (Id. 67901458). (destaquei)

Na lição de autorizada doutrina “
dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício
.” (SANTOS, Moacyr Amaral.
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, a alegação de omissão no acórdão embargado não se sustenta. Isso porque ressai dos autos que foi determinado pelo Juízo de Primeira Instância a intimação do embargado para emendar a inicial para “
no prazo de 30 (trinta) dias, emendasse a exordial quanto ao cadastramento dos executados Silvio Luis Calil Rahal e Elizabeth Trindade Harrop Galvão da Fonseca informados no sistema PJE e não constantes na CDA e na exordial
” (Id. 64385461).

O prazo para que o embargado procedesse à emenda da inicial decorreu em 5/9/2017, consoante certidão de Id. 64385458. Entretanto, 8 (oito) dias depois, no dia 13/9/2017, o Estado de Mato Grosso apresentou a nova CDA nº 201712621, com os corresponsáveis pela dívida devidamente qualificados (Id. 64385460).

A alegada omissão arguida pelo embargante se sustenta na ausência de “explicação” da inclusão do nome dos sócios corresponsáveis na CDA, por entender ter sido esta a determinação do Juízo singelo, todavia, uma vez que o excesso de formalismo foi afastado quanto à aceitação da petição com a nova CDA, incluídos os corresponsáveis, apresentada após apenas 8 (oito) dias do transcurso do prazo de emenda, o embargante é quem deve apresentar as provas cabíveis para afastar sua responsabilidade quanto ao débito tributário.

Isso porque, presente o nome dos sócios na certidão de dívida ativa, cabe à eles o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

(...) A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.º 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b) constando o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80. (...). (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no REsp 1153333/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2010).

Além disso, em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao coobrigado comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de embargos à execução.

“
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
”.

(...)
O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar.
(...). (BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490). (destaquei)

Da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida decorreu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, de que, “
conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA
” (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 223785/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2012).

(...) O entendimento sufragado pela Corte de origem se alinha com o assentado na Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1110925/SP e do REsp 1104900/ES, ambos pelo rito do art. 543-C do CPC/73, nos quais se concluiu pelo não-cabimento da exceção de pré-executividade na hipótese em que o nome do sócio constar da CDA, tendo em vista a presunção de legitimidade da referida certidão e, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória para afastar a responsabilidade do sócio pelo crédito excutido. (...). (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1219005/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2017).

Repito, que o artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, dispõe: “
Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
”.

Deste modo, não se verifica qualquer omissão no acórdão, que expôs de forma clara e completa as razões que anulou a sentença e determinou o prosseguimento da execução fiscal, com a nova CDA incluídos os corresponsáveis pelo débito tributário, os quais detém a oportunidade de comprovar a ausência de responsabilidade quanto ao tributo cobrado em sede de embargos à execução.

Assim, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não é possível acolher os embargos de declaração, porquanto a pretensão de rediscussão da matéria já analisada deve ser feita em recurso próprio.

O Código de Processo Civil, apesar de aparentemente ter alargado o âmbito de cabimento dos embargos de declaração ao discipliná-los no artigo 1.022, não foi, porém, ao extremo de propiciar novo julgamento da causa.

“(...)
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
(...)”. (STF, Primeira Turma, ARE 903790/RJ AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2018).

“(...)
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
(...)”. (STF, Primeira Turma, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2016).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, porque se aspira conteúdo diverso, apesar de compreensível, não é suficiente ao acolhimento dos embargos.

Ante o exposto, REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021